Tribunal: TJSP
Processo: 2202106-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – condição que, por si só, não é bastante para a concessão do benefício – necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus do qual não se desincumbiu o agravante – Súmula no 481 do STJ – documentos juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira – valores apresentados incompatíveis com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – condição que, por si só, não é bastante para a concessão do benefício – necessidade de comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus do qual não se desincumbiu o agravante – Súmula no 481 do STJ – documentos juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira – valores apresentados incompatíveis com a gratuidade da justiça – benefício corretamente denegado.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – impossibilidade – execução de título extrajudicial – hipótese não abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – não demonstração, ademais, da momentânea impossibilidade financeira do postulante, conforme exigido pela lei em referência – decisão mantida – determinação de recolhimento da taxa judiciária em relação ao presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202106-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA, são
agravados JESSICA HELENA DA COSTA SILVA e SEBASTIÃO GOMES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
2
VOTO No: 23061
AGRAVO DE INST. No 2202106-53.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: LOURENÇO CARMELO TORRES
AGTE.: INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA
METODISTA
AGDOS.: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS condição que, por si
só, não é bastante para a concessão do benefício necessidade de
comprovação do estado de pobreza jurídica, ônus do qual não se
desincumbiu o agravante Súmula no 481 do STJ documentos
juntados que não retratam a alegada hipossuficiência financeira
valores apresentados incompatíveis com a gratuidade da justiça
benefício corretamente denegado.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PARA O FINAL DO PROCESSO impossibilidade execução
de título extrajudicial hipótese não abrangida pelo rol taxativo do
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003
não demonstração,
ademais, da momentânea impossibilidade financeira do postulante,
conforme exigido pela lei em referência decisão mantida
determinação de recolhimento da taxa judiciária em relação ao
presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Piracicaba (fls.
44/48 dos autos de origem), que, na execução de título extrajudicial promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
3
agravante contra os agravados, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pelo
primeiro.
O agravante alegou, em linhas gerais, que não possui condições
financeiras para o recolhimento da taxa judiciária. Está passando por momento de
crise financeira em razão inadimplência recorde de seus alunos, o que o obrigou a
ajuizar mais de 850 ações para recuperação de crédito. Os documentos juntados
demonstram que tem um déficit contábil de R$ 19 milhões. Está com dificuldades
inclusive para pagar os salários de seus funcionários. O art. 98 do Código de
Processo Civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe ser concedida a benesse
legal em referência ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas,
nos termos do art. 5o da Lei no 11.608/2003.
Dispensada a intimação dos agravados, porquanto ainda não
citados.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 128).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Não era mesmo caso de concessão da gratuidade da justiça
requerida na petição inicial.
O mero fato de o instituto agravante, eventualmente, não perseguir
lucro não faz com que se infira que ele tenha má condição financeira e que não possa
suportar as custas do processo.
Não é incomum que a dita entidade beneficente tenha recursos para
arcar com as suas despesas ordinárias, dentre elas as do processo.
Mesmo que o resultado financeiro de entidades como o agravante
não seja denominado lucro, é inevitável que se considere que tais instituições, ditas
sem fins lucrativos, percebem um “plus” por vezes, bem expressivo resultante da
diferença entre aquilo que arrecadam e o custo dos serviços que prestam. Como
corolário, têm como enfrentar os custos do processo, sem quaisquer dificuldades.
Apresenta-se como rematada injustiça a dispensa pura e simples do
recolhimento das custas processuais em favor de entidades sem fim lucrativo, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
4
considerar que muitas delas exploram atividade econômica e concorrem com outras
pessoas jurídicas como é o caso do agravante. Como não há distinção visível e
suficiente entre tais pessoas jurídicas, não se justifica que recebam tratamento
diferenciado.
O tema se encontra pacificado na jurisprudência por meio da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Assim, a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, ainda que não tenham finalidade lucrativa, deve ser reservada estritamente
àquelas que demonstrem ter má condição financeira ou, no mínimo, que sejam
mantidas principalmente por meio de doações circunstância que implica oscilação
orçamentária.
Caso diverso e a prova produzida não era suficiente para se
concluir o contrário é o do agravante, que compete no mercado e aufere renda com
a comercialização de seus serviços (ensino).
Para prova do alegado estado de hipossuficiência, o agravante
juntou cópias dos seguintes documentos: balanços patrimoniais e de resultados
relativos aos anos de 2016 e 2017 (fls. 37/39) e auditoria de demonstrações contábeis
do ano de 2017 (fls. 40/43).
Além de se
tratar
de
documentos relativos a período
demasiadamente pretérito encerrado há mais de dois anos , não se extrai deles
elementos a indicar que o agravante não tenha condições de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo de sua própria mantença.
Ainda que tenha registrado prejuízos nos anos de 2016 e 2017,
consta dos balanços juntados que o agravante possuía em caixa, em 31 de
dezembro/2017, a quantia de R$ 313.179,00, registrada sob a rubrica “caixa e
equivalentes de caixa”.
Importa salientar que, em se tratando de pessoa jurídica, ainda que
sem finalidade lucrativa, a prova da hipossuficiência deve ser robusta, de modo a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
5
deixar margem para dúvidas. Tal prova inequívoca não foi produzida no caso em
tela.
Inexistente a comprovação da atual insuficiência de recursos para
recolhimento das custas processuais, não era mesmo possível à concessão do
benefício da gratuidade da justiça ao agravante.
Descabida ainda a concessão do diferimento do recolhimento das
custas ao final.
Estabelece o art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 que “o
recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira de
seu recolhimento, ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos; II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória
incidental; IV - nos embargos à execução. Parágrafo único - O disposto no "caput"
deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal tem entendido que, por
se tratar de benefício de natureza tributária, cuja interpretação deve ser restritiva, o
rol acima transcrito é taxativo, não se admitindo interpretação extensiva.
Confiram-se os arestos abaixo colacionados os dois primeiros
desta 12a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO MONITÓRIA. Assistência judiciária. Pessoa natural.
Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica incompatível
com o alegado estado de pobreza. Diferimento de custas. Ação
monitória. Impossibilidade. Hipótese não relacionada no rol
taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Indeferimento da petição inicial.
Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento.
Negativa de efeito suspensivo. Não recolhimento das custas
iniciais. Indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da
distribuição,
independentemente
da
sorte
do
agravo
de
instrumento. Extinção mantida. Condenação do Autor ao
pagamento das custas. Descabida. Ausência de fato gerador, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
6
o cancelamento da distribuição. Recurso parcialmente provido”
(Apelação 1003577-10.2016.8.26.0292, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 24.05.2017);
“Agravo de instrumento Ação execução Recorrente que
insiste na concessão da gratuidade judiciária
Pretensão do
diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda
Descabimento Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do
art. 5o da Lei Estadual n.o 11.608/03 Ausência, ademais, de
comprovação de dificuldade financeira atual a justificar a
concessão
do
benefício

Agravo
desprovido”
(A.I.
2124821-23.2015.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Jacob Valente, j. 20.08.2015);
“DIFERIMENTO - Incabível o deferimento do pedido de
diferimento de custas em ação de execução, caso dos autos, porque
não se enquadra em hipótese prevista no taxativo rol do art. 5o, da
LE 11.608/2003, em que é admissível o diferimento em questão.
PARCELAMENTO DE CUSTAS - Ante a ausência de comprovação
do estado de hipossuficiência econômico-financeira alegado pelo
agravante, conforme restou decidido no julgamento do Agravo de
Instrumento no2122453-07.2016, descabido o deferimento do
pedido de parcelamento de custas processuais, que, no caso dos
autos, consistem em 1% do valor da causa. Recurso desprovido”
(A.I. 2124621-45.2017.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rebello Pinho, j. 04.09.2017).
Pois bem, a leitura do transcrito dispositivo da legislação estadual
faz ver que a execução de título extrajudicial não se enquadra nas hipóteses legais.
Ainda que assim não fosse, seria necessária a demonstração da
“momentânea impossibilidade financeira” a justificar a concessão do benefício,
consoante dispõe o mencionado dispositivo legal. No caso dos autos, conforme visto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202106-53.2019.8.26.0000 - Voto 23061
7
o agravante não se desincumbiu de tal ônus.
Com efeito, conforme já anotado, a prova documental trazida pelo
agravante não se mostrou apta a demonstrar a alegada impossibilidade financeira
momentânea de recolhimento das custas.
Destarte, também não era possível a concessão do benefício
previsto na Lei Estadual no 11.608/2003.
A decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, ante o resultado do julgamento, determina-se que também
as custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pelo
agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator